Tribunal: TJDFT
Processo: 0009950-28.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009950-28.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de pagamento RPV. O Distrito Federal quedou-se inerte quanto à intimação, ex vi do art. 535, § 3o, II, do CPC, constante da certidão ID: 17585744 (ID: 19631615). Ante o exposto, ao EXEQUENTE, para requerer o que for de direito. I. Brasília, 21 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador